Tribunal: TJDFT
Processo: 0718512-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REGULAR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA. VALIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal realizada via Domicílio Judicial Eletrônico para fins de extinção do processo por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Contudo, antes de prolatar a sentença extintiva, deve o Magistrado intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do § 1o do dispositivo citado.
4. A intimação pessoal da parte autora foi devidamente realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ, sendo suficiente para cumprir o requisito legal. Além do mais, o exequente também se encontra credenciado no sistema do processo eletrônico, nos termos dos arts. 5o, §6o, e 9o, §1o, da Lei 11.419/2006, sendo sua intimação considerada pessoal para todos os efeitos legais.
5. Se o autor/apelante foi pessoalmente intimado para dar andamento ao processo, no prazo de 5 (cinco), sob pena de extinção por abandono de causa (na forma do art. 485, § 1o, do CPC), impositiva a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.